Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702147-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS EVANJELISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS EVANJELISTA contra a decisão proferida nos autos de no 0761557-53.2025.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a suspensão dos descontos em folha de pagamento do requerente a título de pensão mensal adicional para filha mulher de 1,5%. Alega o agravante ser possível a renúncia à incidência da contribuição adicional, instituída pelo art. 31 da MP 2.215/2001, mesmo que a pedido tenha se dado após 31/08/2001, tendo em vista que a renúncia visa minorar o déficit da previdência militar. Afirma que o perigo de dano se evidencia pelo desconto mensal de razoável quantia, o que compromete sua aposentadoria e reduz sua capacidade de arcar com as despesas básicas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. É o breve relato. Decido. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo presentes os requisitos da tutela pleiteada. Com efeito, o STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010). Ademais, o perigo de dano é evidenciado pela redução salarial, o que compromete o poder aquisitivo da aposentadoria do autor. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para determinar a suspensão do desconto no percentual de 1,5% nos contracheques do requerente, relativo à contribuição regulamentada na Lei 3.765/60, até a resolução da questão. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito